Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios, reconhecendo a validade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e perícia judicial que comprovaram irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, permitindo seu conhecimento; e (ii) verificar a legalidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação observa o princípio da dialeticidade, pois expõe fundamentos claros e suficientes para combater os argumentos da sentença recorrida, sendo possível compreender com precisão o objeto do recurso.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido em conformidade com os artigos 590 e 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, configura prova técnica dotada de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte consumidora apresentar elementos que infirmem sua validade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
5. A perícia judicial confirmou a adulteração no medidor de energia elétrica, comprometendo a aferição do consumo real, fato que autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de receita, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
6. A concessionária observou o contraditório e a ampla defesa, intimando as partes acerca do laudo pericial e permitindo manifestações. A ausência de impugnação da apelante ao laudo técnico reforça a presunção de regularidade do procedimento.
7. A cobrança seguiu os critérios previstos no art. 595 da Resolução no 1.000/2021, utilizando-se do histórico de consumo da unidade consumidora e respeitando os parâmetros técnicos estabelecidos pela ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros e suficientes para impugnar a decisão recorrida.
2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é dotado de presunção de legitimidade e constitui prova idônea para recuperação de consumo não faturado, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.
3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza a cobrança de valores referentes à recuperação de receita em casos de irregularidade no medidor de energia elétrica, mediante cumprimento dos requisitos normativos e procedimentais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III, 1.013, caput, e 373, I e II; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014;
TJDFT, Acórdão 1806168, 07197786520228070003, Rel. Sandra Reves, j. 24.01.2024;
TJDFT, Acórdão 1787985, 07005570220228070002, Rel. João Egmont, j. 16.11.2023.